Tribunal: TJDFT
Processo: 0711091-17.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Se o autor, instado a se manifestar, não fornecer meios necessários para o cumprimento da liminar ou não converter o feito em Ação Executiva, mantendo-se inerte, fica caracterizada a perda superveniente do interesse de agir, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Tendo o comando judicial vergastado se amparado no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, dispensa-se a intimação pessoal da parte autora.
3. Recurso conhecido e não provido.